Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-85.2023.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-85.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VANDERSON DE SOUZA REPRESENTANTE COMERCIAL - CNPJ: 28.002.524/0001-30 (EMBARGANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto
com intuito de reformar
decisão monocrática que manteve sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em defesa de Ação de Execução ajuizada por instituição financeira. O Embargante sustenta omissão quanto à alegada inclusão de juros moratórios de 1% ao mês sem previsão contratual e quanto à indicação quantitativa do excesso de execução no valor de R$ 21.174,22.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se o
Colegiado
incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a alegação de inclusão de juros moratórios de 1% ao mês supostamente não previstos nas cédulas executadas
; e b) analisar
se houve omissão quanto à alegada demonstração do excesso de execução, acompanhada de memória de cálculo e demonstrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão recorrido, o Colegiado
apreciou expressamente a alegação relativa aos juros moratórios, consignando que as planilhas apresentadas pela instituição financeira discriminam os encargos incidentes sobre a dívida e que o Embargante não apresentou memória de cálculo alternativa, demonstração aritmética mínima ou prova apta a evidenciar a cobrança de encargo não pactuado.

4
. A simples indicação de valores reputados indevidos, desacompanhada da demonstração do critério utilizado para sua apuração, não afasta a presunção de liquidez do título nem atende à exigência do art. 917, § 3º, do CPC.

5
. A alegação de excesso de execução também foi enfrentada
no A
córdão
. O Colegiado
concluiu pela ausência de
prova
técnica suficiente do valor apontado como controvertido, sendo insuficiente a mera indicação global de quantia sem memória de cálculo idônea.

6
. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes
; basta
que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC.

7
. Os
A
claratórios
revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e pretendem promover a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

8
. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais in
dicados; o que se exige é
o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, especialmente quando as questões necessárias à solução da controvérsia,
foram enfrentadas suficientemente,
ainda que sem acolher a interpretação defendida pela parte.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 917, § 3º, 1.022 e 1.025
;

Lei nº 10.931/2004
,
art. 28
.

Jurisprudência relevante
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
14.757/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
10/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
s
por
Vanderson
d
e Souza Representante Comercial

em virtude do
A
córdão que, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso de
Agravo Interno
por ele interposto.

O Embargante
sustenta que o Acórdão é omisso,

porque o Colegiado
deixou de enfrentar argumento relativo à inclusão, nas planilhas que instruem a execução, de juros moratórios de 1% ao mês sem demonstração de previsão expressa nas cédulas executadas.

Aduz que a controvérsia não se limit
ou
à discussão sobre juros remuneratórios ou à liquidez dos títulos, mas à cobrança de encargos que não constam dos instrumentos contratuais que aparelham a execução.

Alega, ainda, omissão quanto ao reconhecimento de que apresentou indicação quantitativa do alegado excesso de execução, apontado no importe de R$ 21.174,22
(vinte e um mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
, acompanhada de memória de cálculo e demonstrativos juntados aos autos, circunstância que, segundo defende
, é
relevante para a incidência do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos
A
claratórios
para suprimento das omissões apontadas, com pronunciamento expresso acerca das questões suscitadas e dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso –
Sricedi
Ouro Verde MT, no Id. 373455395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
Vanderson de Souza Representante Comercial

em virtude do
A
córdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto
com intuito de reformar
decisão monocrática
que manteve
a sentença de improcedência dos Embargos à Execução
opostos em defesa da Ação de Execução ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso –
Sricedi
Ouro Verde MT
.

Em síntese, aponta omissão acerca da
alegada inclusão, nas memórias de cálculo da execução, de juros moratórios de 1% ao mês sem previsão expressa nas cédulas executadas

Alega que o Colegiado não se manifestou quanto à
existência de indicação quantitativa objetiva do excesso de execução, no valor de R$ 21.174,22

(vinte e um mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
acompanhada de demonstrativos constantes dos autos.

Requer
que os vícios sejam sanados, além do
pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Sabe-se que, n
os termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não é o meio processual adequado para a
rediscussão da matéria já decidida, o rejulgamento da causa
tampouco para substituir a solução
adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

No caso,
em que pese os argumentos do Embargante, não há qualquer omissão a ser suprida.

O Colegiado
enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, especialmente: a alegada nulidade da sentença por ausência de análise individualizada da Cédula de Crédito Bancário nº 21630591-4; a suficiência das planilhas apresentadas pela instituição financeira; a liquidez das cédulas de crédito bancário; a alegação de excesso de execução; a inversão do ônus da prova; a validade dos encargos contratuais; a capitalização mensal; a natureza informativa do CET; e a ausência de demonstração concreta de ilegalidade nos valores executados.

Especificamente sobre a
alega
da
omissão
referente aos
juros moratórios de 1% ao mês,
não comporta acolhida, pois está
registr
ado
expressamente
no voto condutor do Acórdão embargado,
que o
Recorrente
sustent
ou
a existência de vícios específicos nas planilhas, notadamente a inclusão de juros de mora de 1% ao mês não previstos nas cédulas.

Em seguida, a matéria
foi enfrentada a
o consignar que a instituição financeira juntou planilhas que discriminam o valor originalmente contratado, o
número de parcelas, o valor de cada prestação, as taxas de juros remuneratórios, os encargos moratórios e a evolução do saldo devedor, em conformidade com o Tema 576 do Superior Tribunal de Justiça.

Também
está registrado de forma expressa que
o
Embargante
não apresentou
documentos
capaz
es
de evidenciar que os valores apontados como indevidos decorrem, de fato, de encargo não pactuado ou de cobrança incompatível com os títulos executivos.

A simples indicação das quantias de R$ 3.819,45, R$ 2.242,39 e R$ 1.686,94, desacompanhada da demonstração do critério utilizado para sua apuração, foi expressamente considerada insuficiente para afastar a presunção de liquidez decorrente do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e para satisfazer a exigência do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a alegação de juros moratórios de 1% ao mês não foi ignorada. Ela foi apreciada e rejeitada por insuficiência de demonstração concreta, pois
o Colegiado
concluiu que o Embargante não comprovou, com base nos documentos dos autos e em cálculo minimamente verificável, que os valores indicados correspond
e
m a encargo indevido.

Relembro que o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para amparar sua conclusão, sendo a motivação implícita válida e respaldada pela jurisprudência do STF e do STJ
. Foi exatamente o que ocorreu.

Também não há omissão quanto ao alegado excesso de execução no valor de R$ 21.174,22
(vinte e um mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Na verdade, o Colegiado
examinou expressamente essa questão ao assentar que a indicação de valor, por si só, não satisfaz o ônus imposto ao devedor quando alega excesso de execução.

O art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil exige que o embargante declare o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não basta a indicação global de uma quantia, sem a exposição do critério de apuração, sem cálculo substitutivo apto a ser conferido e sem demonstração objetiva de qual encargo deve ser excluído, qual índice foi aplicado indevidamente ou qual parcela do débito estaria incorreta.

O fato de
o Embargante discordar dessa conclusão não autoriza o manejo de Embargos de Declaração. O inconformismo deve ser deduzido pela via processual adequada, não sendo possível transformar os
A
claratórios
em novo julgamento do Agravo Interno.

Aliás, são muito oportunas as palavras do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, ao dispor que, caso a parte
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019).

Ressalto, ainda, que
o

Colegiado
também enfrentou a alegação relacionada à inversão do ônus da prova, deixando claro que a incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, tampouco autoriza impugnação genérica ou desacompanhada de demonstração mínima do erro apontado.

A inversão do ônus da prova não afasta a exigência legal específica do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte sustenta excesso de execução e pretende a redução do valor cobrado.

Quanto ao CET,
está registrado no julgado recorrido
que ele
tem
natureza informativa, não constitui encargo autônomo e não gera, por si só,
iliquidez do título. Também
está consignado
que o Embargante não indicou qual componente específico do CET seria ilegal ou indevido, razão pela qual não havia base concreta para acolher a tese de excesso fundada nesse argumento.

Em relação
aos juros remuneratórios,
dispôs-se
que as taxas pactuadas estavam abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central à época das operações, afastando a alegação de abusividade.

No que concerne
à capitalização mensal, consignou
-se
a existência de pactuação expressa, com indicação de taxa mensal e anual, o que autoriza a cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia foram apreciados.

O que pretende o Embargante, em verdade, é rediscutir o acerto da conclusão adotada pelo
C
olegiado, especialmente quanto à suficiência das planilhas, memória de cálculo
e prova
concreta do excesso de execução. Essa finalidade é incompatível com os limites dos Embargos de Declaração.

Concernente ao
prequestionamento
, relembro que
não exige que o órgão julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais in
dicados
pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido examinada.

De todo modo, para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelo Embargante, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois, embora os Embargos de Declaração sejam rejeitados, não verifico, neste momento, caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026